Tribunal: TJBA
Processo: 8052838-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052838-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

AGRAVADO: ANTONIO DA PAIXAO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. CHASSI ADULTERADO E RESTRIÇÃO POR ROUBO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE FRUIÇÃO DO BEM. CLÁUSULA DE VENDA “NO ESTADO”. INAPLICABILIDADE PARA EXCLUIR RESPONSABILIDADE POR IRREGULARIDADE ILÍCITA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Rescisão Contratual, concedeu tutela de urgência para determinar à empresa locadora de veículos a disponibilização de veículo reserva ao autor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária. O agravante sustenta que o veículo foi adquirido pelo consumidor na modalidade “no estado em que se encontra”, com preço inferior ao de mercado, inexistindo garantia ou prova de vício preexistente, bem como alega irreversibilidade da medida e ônus excessivo decorrente da retirada de veículo de sua frota. O agravado defende que a irregularidade consistente em adulteração de chassi e restrição por roubo inviabiliza a utilização do bem e não se encontra abrangida pela cláusula de venda “no estado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a fornecedora a disponibilizar veículo reserva ao consumidor que adquiriu automóvel posteriormente identificado com adulteração de chassi e restrição por roubo, apesar de cláusula contratual de venda “no estado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adulteração de chassi e a existência de restrição por roubo configuram impedimento jurídico absoluto à fruição do veículo, pois expõem o adquirente ao risco de apreensão administrativa e responsabilização penal, tornando inviável o uso regular do bem.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de assegurar a adequação e segurança dos produtos colocados no mercado, à luz dos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva.

A cláusula de venda “no estado em que se encontra” pode limitar a responsabilidade por desgastes naturais de veículo usado, mas não afasta a responsabilidade do fornecedor por vícios graves relacionados à origem ilícita ou irregularidade administrativa do bem.

A entrega de coisa cuja utilização é juridicamente impossível caracteriza inadimplemento contratual, legitimando a resolução do contrato e medidas destinadas a mitigar os prejuízos suportados pelo consumidor.

O perigo de dano resta evidenciado quando o consumidor depende do veículo para o sustento próprio e permanece com capital imobilizado em bem que não pode circular regularmente.

A obrigação de disponibilizar veículo reserva não apresenta irreversibilidade absoluta, podendo ser convertida em perdas e danos ou compensada financeiramente em caso de eventual improcedência da demanda.

A multa diária fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial mostra-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A cláusula de venda de veículo usado “no estado em que se encontra” não afasta a responsabilidade do fornecedor quando o bem apresenta irregularidade grave que impede sua utilização regular, como adulteração de chassi ou restrição por roubo.

A constatação de impedimento jurídico absoluto para a fruição do bem adquirido caracteriza probabilidade do direito e justifica a concessão de tutela de urgência em favor do consumidor.

A determinação de disponibilização de veículo reserva constitui medida reversível e adequada para resguardar o consumidor quando o bem adquirido não pode circular regularmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.026, §2º; CDC, arts. 4º, I e III, e 6º, III; CC, art. 475; CP, arts. 180 e 311.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0021974-86.2017.8.19.0004, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, 24ª Câmara Cível, j. 24.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 0018741-86.2007.8.05.0080, Rel. Juíza Conv. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, publ. 09.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8052838-89.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.
e agravado
ANTONIO DA PAIXÃO DOS SANTOS SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível

do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.